Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO, SEGURO E FUNDO DE PENSÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
1. A Apelante afirma que “a contribuição mensal de cada participante é composta de percentual ao fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e seguro (este último quando contratado, o que se verifica na hipótese dos autos) e, em caso de desistência do consorciado ou sua exclusão por falta de pagamento das prestações, será restituído do percentual pago ao fundo comum e ao fundo de reserva, este último a depender do andamento do grupo”. Defende ainda a restituição realizada, alegando ter sido realizada de acordo com as disposições do contrato realizado pelas partes.
2. Saliento que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do consumidor e pela Lei dos Consórcios (11.795/08).
3. Não há controvérsia sobre a necessidade de devolução das parcelas, mas apenas quanto ao montante a ser devolvido.
4. Falece interesse recursal à Apelante quanto à multa,
5. Nos autos do recurso, sob análise, não existe prova da contratação de seguro vinculado ao consórcio ou de que houve repasse de valores para seguradoras, não sendo cabível a retenção do valor do seguro. Ademais, a contratação do seguro de vida na modalidade prestamista como condição expressa para a concessão do crédito em contrato de consórcio evidencia venda casada e violação da liberdade de contratar, ou seja, resulta em situação não abrigada pelo ordenamento legal.
6. Acrescento que, também não restou demonstrado prejuízo aos demais consorciados, portanto, não é possível a retenção do fundo de reserva.
7. Além disso, o valor equivalente à taxa de administração antecipada deve ser restituído. (Acórdão 1166151, 07005538920188070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.